Tribunal: TJPA
Processo: 0000928-42.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000928-42.2018.8.14.0005

REPRESENTANTE: TIAGO PEREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. ausência de prova de família autônoma. sentença de improcedência mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

P
reliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2.

M
érito
. D
e acordo com a instrução processual desenvolvida nos autos, o apelante deixou de comprovar que constituía família independente, o que lhe garantiria o recebimento das indenizações perseguidas.

3.
R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TIAGO PEREIRA NASCIMENTO em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0000928-42.2018.8.14.0005), proposta pelo ora recorrente contra NORTE ENERGIA S/A.

Na inicial, afirma a autor, ora apelante, ter residido por sete anos na área declarada como utilidade pública para construção e implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e que tal informação constou no Cadastro Socioeconômico realizado. Diz que o cômodo em que morava fazia parte de uma Vila pertencente ao seu genitor; e que essa Vila era composta de mais outros quatro cômodos alugados para pessoas diversas, as quais todas foram indenizadas. Assevera que não pagava aluguel para o seu pai, pois tinha recebido esse cômodo por meio de doação. Alega que o Projeto Básico Ambiental (PBA) o enquadrou como núcleo familiar do seu pai (quando os integrantes não residem no mesmo teto) e que não concorda com essa classificação. Relata, ainda, que como constou no cadastro socioeconômico da população atingida pela construção da Usina, cumpriu o primeiro requisito para se determinar o reassentamento. Argui ter sofrido danos morais em razão de ter sido retirado de seu imóvel sem a devida indenização.

Com base nesses fatos, requereu a condenação da ré no valor de doze meses de aluguel ou uma casa no Reassentamento Urbano, bem como indenização por danos morais na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Na contestação, a réu arguiu preliminar de inépcia da petição inicial por deficiência na causa de pedir quanto aos danos morais. No mérito, defendeu a inexistência de obrigação em conceder ao autor qualquer benefício do “Reassentamento Urbano Coletivo” ou mesmo “Aluguel Social”, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no “Programa de Atendimento à População Atingida”, não se podendo admitir concessão indiscriminada a toda e qualquer pessoa que se diga interferida, sem verificar se o pretenso beneficiário respeita ou não os critérios exigidos. Sustenta que, apesar do requerente ter sido mencionado no cadastro do imóvel, não atendeu aos requisitos específicos para o seu enquadramento na modalidade “família convivente ou família agregada”, pois não comprovou estar vinculado ao cômodo com núcleo familiar autônomo financeiramente antes da data de congelamento das ocupações. Expõe não ter sido apresentado qualquer documento demonstrando que o autor formava família independente, na medida que no cadastro constou como solteiro e morando de favor em um dos quartos do imóvel, não tendo sido atribuída a ele, durante o levantamento físico, nenhuma benfeitoria. E que como a negativa do benefício ocorreu pela falta de preenchimento dos requisitos do Projeto Básico Ambiental (PBA), não havia que se falar em dano moral. Arguiu que o genitor do autor recebeu em dinheiro a quantia de R$91.918,30 (noventa e um mil, novecentos e dezoito reais e trinta centavos) como indenização pelo imóvel, provando que as pessoas que lograram êxito em demonstrar que foram afetadas pela construção da Usina, foram indenizadas.

Réplica apresentada no ID 2667325.

Em decisão ID 2667327, o juízo de origem declarou que o processo estava pronto para julgamento.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na ordem de 20% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do CPC e Lei nº 1.060/1950).

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Oportunamente, arquive-se e baixe-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação reproduzindo os mesmos argumentos expendidos na inicial, quais sejam, que morava em uma vila de cômodos composta de cinco quartos, dos quais quatro eram alugados. O apelante morava há sete anos no cômodo remanescente e que não era pago aluguel, porque havia recebido esse quarto por meio de doação de seu genitor. Alega ser pessoa leiga e de pouco estudo, razão pela qual desconhecia a necessidade de realizar o reconhecimento das assinaturas no momento em que o instrumento de doação foi firmado, mas o decurso do tempo não retira a veracidade do documento apresentado. Diz que apesar de desempregado, sempre laborou por meio de prestação de serviços a terceiros de forma remunerada, custeando todas as suas despesas e que, na época da interposição do recurso, trabalhava como auxiliar de serviços gerais, descaracterizando a alegação de que era integrante da unidade familiar de seus pais. Defende a desnecessidade de ter esposa e filhos para configurar unidade familiar autônoma, pois sua família é unipessoal, possuindo todo direito de ser indenizado.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do apelo para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação do Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade. Preliminar contrarrrecursal de não conhecimento da apelação. Princípio da Dialeticidade.

A apelada, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso de apelação não pode ser admitido porque não atacou os fundamentos da sentença.

Tenho que tal questão preliminar, não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, considerando que o apelante apontou as razões de fato e de direito que, no seu entender, autorizariam, em tese, a modificação da decisão, inclusive no que diz respeito do documento de doação do cômodo e formação de unidade familiar autônoma, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes da construção e implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte na área que residia.

No recurso, defende fazer jus às indenizações pretendidas porque morava há sete anos no cômodo doado por seu genitor e, por essa razão, não pagava aluguel. Defende a necessidade da validade do instrumento de doação, pois o decurso do tempo entre a assinatura do negócio jurídico e o reconhecimento das assinaturas apostas não retiraria a veracidade desse documento. E que tal demora ocorreu por ser o apelante pessoa leiga e de pouco estudo. Argumenta, ainda, ter sido comprovada a formação de família autônoma financeiramente e distinta da do seu genitor, pois sempre trabalhou por meio de prestação de serviços a terceiros, custeando todas as suas despesas, sendo sua família unipessoal, dispensando a obrigação de possuir esposa e filhos.

Compulsando os autos, observa-se que a negativa do pagamento administrativo de indenização em razão da construção e implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte ocorreu porque o autor não comprovou sua independência financeira, tendo sido enquadrado como se compusesse a família de seu genitor.

De acordo com o Termo de Elegibilidade (ID 2667321 - pág. 17), para o ora recorrente ter direito às reparações indenizatórias, o interessado deveria compor
“família de duas ou mais pessoas, ligadas ou não por laço de parentesco e residentes da mesma unidade familiar”

No caso dos autos, o apelante acabou sendo enquadrado como integrante da família do seu genitor, pois, na análise social realizada, restou constatado que o recorrente não pagava aluguel e não tinha família constituída.

Não obstante o autor defenda ter recebido o cômodo que morava por meio de doação de seu genitor, tal fato não foi confirmado por outras provas. De fato, consta no processo um instrumento particular de doação em que o genitor do autor, Sr. Filomeno Pereira, doa, em 02/04/
2012
, o cômodo em questão para o recorrente, contudo, durante a “Pesquisa Socioeconômica” realizada na área (ID 2667315 - pág. 19 a 23) e do “Levantamento Físico das Edificações” (ID 2667321 - pág. 01 a 15), ambos realizados em
Novembro/2015
, nada foi mencionado sobre referida doação. O mesmo se pode dizer quando da elaboração, em
Maio/2016
, do Termo de Elegibilidade (ID 2667321 – pág. 17 e 18) em que se verifica inexistir menção a qualquer doação do cômodo para o apelante.

Ora, mesmo que o autor seja pessoa leiga e com pouca instrução, não é razoável crer que nada seria dito sobre a doação do bem, ainda mais que as entrevistas realizadas tinha a finalidade de eventual enquadramento nos critérios para recebimento de benefício decorrente da instalação da Usina. Ademais, o requerente também não se desincumbiu de provar que tinha renda independente do seu pai, pois, apesar de afirmar que prestava serviços a terceiros, nada foi produzido nesse sentido, afastando a tese de formação de família unipessoal, levando a crer que, na realidade, era dependente de seu genitor. Além disso, não se insurgiu quando o juízo singular declarou que o feito estava pronto para julgamento, aceitando as provas até então produzidas, desistindo tacitamente da oitiva das testemunhas arroladas para demonstrar suas alegações, não se desobrigando do ônus que lhe competia.

Registra-se que autorizar a indenização no presente caso seria, na prática, deferir um segundo ressarcimento para mesma família, na medida em que o pai do apelante recebeu o benefício pelo imóvel como um todo por satisfazer os requisitos exigidos, conforme se observa no ID 2667321 - pág. 26 a 33.

Desse modo, tendo em conta que o demandante deixou de comprovar que constituía família independente, o que lhe garantiria o recebimento das indenizações perseguidas, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que já arbitrados no patamar máximo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/03/2022